Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE. DELIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DEFLAGRAÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CRÉDITO EXECUTADO. VALOR ATUALIZADO E AGREGADO DE JUROS DE MORA ATÉ A LIQUIDAÇÃO. INTERREGNO POSTERIOR. AGREGAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RESGUARDO DA IDENTIDADE DO VALOR NOMINAL DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO ACERCA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o recurso ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Residindo a insurgência na arguição de equívoco nos cálculos confeccionados pela parte credora após encerrada a fase liquidatória, ambiente no qual restara homologado o quantum devido, ao argumento de que indevidamente agregado de encargos de mora no interregno subsequente à depuração do devido, não subsiste preclusão a acobertar a possibilidade de impugnação ao débito apurado, porquanto a cada atualização do montante devido reabre-se nova oportunidade para o obrigado dizer sobre o apurado, conforme orienta o princípio do contraditório, porquanto o processo judicial é orientado por aludido predicamento como forma de resguardar segurança e legitimidade ao que nele é formatado.
3. Como cediço, a incidência dos juros de mora, a se perfazer em periodicidade mensal, deve alcançar, a cada mês, o montante histórico, sob pena de incorrer em capitalização, daí defluindo que, encontrando-se o montante referente ao crédito exequendo homologado pelo Juízo no curso da liquidação de sentença, quando estava devidamente atualizado e incrementado dos juros de mora, deve a parte credora, ao atualizar o devido, aplicar aludidos encargos sobre o montante histórico, permanecendo a incidência mensal – sempre observado o montante histórico – a partir da data do provimento homologatório, e não sobre o montante liquidado, por já ter compreendido os juros devidos até a data daquele evento.
4. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, descerrando que seu termo inicial deve coincidir, portanto, com o momento em que a obrigação germinara em sua expressão monetária histórica, daí defluindo que não comportam reparos os cálculos que, apresentados sob essa formatação, preveem atualização do crédito homologado a partir do provimento homologatório.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.